Tribunal: TJDFT
Processo: 0754911-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. FIDELIDADE AO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação e reconhece a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente. A recorrente alega divergências na base de cálculo, inclusão indevida de custas, incorreção de índices e excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão de supostas divergências na memória de cálculo apresentada pelo exequente; e (ii) estabelecer se as custas e encargos incluídos na planilha executiva são compatíveis com o título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 525, § 1o, V, do CPC autoriza a alegação de excesso de execução, incumbindo ao executado demonstrar, de forma analítica, a divergência em relação ao título, apresentar memória de cálculo e indicar o valor que entende devido, nos termos dos §§ 4o e 5o do mesmo dispositivo.
4. A configuração do excesso exige prova contábil idônea que evidencie discrepância objetiva entre o valor cobrado e os limites traçados pelo título executivo.
5. A correção de inexatidões materiais e erros de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem preclusão, devendo o cumprimento ser realizado nos estritos limites da coisa julgada, conforme arts. 502 e 508 do CPC.
6. A Contadoria Judicial analisou as planilhas apresentadas e concluiu que a memória de cálculo do exequente observa integralmente os parâmetros fixados pelo título, como parcelas devidas, critério de atualização pelo INPC, juros simples de 1% ao mês, multa de 2%, honorários contratuais de 20%, honorários sucumbenciais e custas.
7. Não há demonstração inequívoca de adoção de índices diversos, capitalização de juros ou violação dos critérios de atualização estabelecidos pela sentença e pelo acórdão que formam o título.
8. As custas e honorários incluídos na fase de cumprimento decorrem diretamente do título e da regra do art. 523, § 1o, do CPC, não constituindo acréscimo indevido.
9. O pedido de correção de suposto erro material relacionado ao percentual de honorários sucumbenciais não encontra respaldo, pois se trata de pretensão revisional incompatível com os limites do título e com a etapa executiva.
10. Ausente prova robusta de excesso, e constatada a conformidade dos cálculos homologados com os comandos do título, não há fundamento para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O excesso de execução somente se caracteriza mediante demonstração analítica e prova contábil idônea que evidencie divergência objetiva em relação ao título executivo”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 525, §§ 1o, 4o e 5o, arts. 502, 508 e 523, § 1o, art. 494, I, CPC.